Tribunal: TJBA
Processo: 8035407-08.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035407-08.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA, JHENIFER DE SOUZA VIEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE INHAMBUPE Advogado(s): ALB/04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INVIÁVEL NESTE INSTRUMENTO. TESE SUSCITADA EM APELAÇÃO AINDA NÃO JULGADA. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. TEMA 1068 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONHECIMENTO PARCIAL E ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus Criminal impetrado em favor de GIVALDA BATISTA SANTOS, condenada pelo Tribunal do Júri à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado. A impetração objetiva a revogação da ordem de prisão expedida após o julgamento plenário, sob alegação de nulidade da sessão do Júri por ausência de intimação pessoal da acusada, inaplicabilidade do Tema 1068 da Repercussão Geral do STF, ilegalidade da prisão supostamente decretada de ofício e ausência de fundamentação concreta para a restrição da liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegada nulidade da sessão plenária do Tribunal do Júri, decorrente de suposta irregularidade na intimação da acusada, pode ser apreciada em sede de habeas corpus; (ii) estabelecer se a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, nos termos do Tema 1068 da Repercussão Geral, é aplicável ao caso concreto; (iii) determinar se a expedição do mandado de prisão configura decretação de prisão preventiva de ofício em afronta ao sistema acusatório; e (iv) verificar se há ausência de fundamentação concreta ou de contemporaneidade apta a invalidar a custódia decorrente da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade da sessão plenária não comporta conhecimento na via estreita do habeas corpus, por existir recurso de apelação já interposto e pendente de apreciação, sendo inadequada a utilização do writ como sucedâneo recursal e vedada a supressão de instância. Ademais, o exame da regularidade da intimação para o julgamento pelo Tribunal do Júri demanda análise aprofundada dos elementos do processo originário, incompatível com a cognição sumária do habeas corpus. Matéria não conhecida. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1068 da Repercussão Geral, firmou entendimento vinculante segundo o qual a soberania dos veredictos autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da pena aplicada. 7. A aplicação do entendimento firmado no Tema 1068 não configura retroatividade de norma penal mais gravosa, pois decorre de interpretação de princípio constitucional e não de inovação legislativa. 8. A expedição do mandado de prisão após a condenação pelo Tribunal do Júri não constitui decretação autônoma de prisão preventiva, mas execução imediata da decisão condenatória amparada no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal e na jurisprudência vinculante do STF. 9. A condenação recente pelo Conselho de Sentença, com imposição de pena de 12 anos de reclusão por homicídio qualificado, constitui elemento contemporâneo apto a justificar a manutenção da segregação, não havendo ausência de fundamentação concreta. 10. As condições pessoais favoráveis da paciente não afastam a necessidade da custódia quando presentes fundamentos idôneos para a manutenção da restrição da liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: 1. É inadmissível a apreciação, em habeas corpus, de alegação de nulidade processual já submetida a recurso próprio pendente de julgamento, sob pena de supressão de instância. 2. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri decorre da soberania dos veredictos e encontra respaldo no Tema 1068 da Repercussão Geral do STF. 3. A aplicação imediata do entendimento firmado no Tema 1068 não configura retroatividade de norma penal mais gravosa. 4. A expedição de mandado de prisão após condenação pelo Tribunal do Júri não caracteriza decretação de prisão preventiva de ofício. 5. A condenação recente pelo Tribunal do Júri constitui fundamento contemporâneo apto a justificar a execução imediata da pena. 6. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia quando presentes fundamentos legítimos para a restrição da liberdade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 311, 312, 492, I, “e”, 492, § 5º, I, e 563. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 120.317, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11.03.2014; STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1068 da Repercussão Geral); STF, HC 259.122 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 08.09.2025; STJ, RHC 60.481/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.12.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8035407-08.2026.8.05.0000, da Comarca de Inhambupe, em que figuram como Impetrantes os Advogados JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA e JHENIFER DE SOUZA VIEIRA, como Paciente GIVALDA BATISTA SANTOS, e como Impetrado o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Inhambupe. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente, e na extensão DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .